Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS ALEGADOS DESFALQUES NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO. EXTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. No Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses: “(...); ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
2. O termo inicial da prescrição da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP não condiz, necessariamente, com a data em que o participante realiza o saque dos valores nela constantes, pois necessária sua ciência da extensão dos alegados desfalques, o que sói acontecer por meio do acesso ao extrato da conta, fornecido pelo BANCO DO BRASIL.
3. Conforme Cartilha do PASEP, “Extratos e Microfichas do PASEP - O fornecimento dos extratos/microfichas do PASEP depende de solicitação do participante em qualquer agência do Banco do Brasil, bastando apenas apresentar seu documento oficial de identificação. (...) Cabe às dependências do Banco do Brasil verificar quando o participante foi cadastrado no PASEP, solicitar e fornecer o extrato e microfichas desde o ano de cadastramento no Programa, bem como utilizar-se da “Cartilha para leitura de microfichas” para esclarecer as movimentações financeiras ocorridas na inscrição no período anterior à 1999." (https://www.bb.com.br/docs/portal/digov/Cartilha%20PASEP.pdf).
4. Como se verifica, o autor/apelante não juntou aos autos o extrato da sua conta individual do PASEP, do qual se poderia aferir a data da ciência dos alegados desfalques.
5. À míngua de elementos que revelem a data em que o autor/apelante teve acesso ao extrato do PASEP, tem-se que, no caso, o prazo prescricional tem início na data do saque dos valores na conta individual PASEP, qual seja, 27/03/1998, razão pela qual a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.
6. Recurso conhecido e não provido.